Tribunal: TJDFT
Processo: 0704067-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704067-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DIANARI ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que se manifeste quanto à tempestividade do recurso, tendo em vista que o prazo recursal teve início na data da ciência da decisão agravada que, na espécie, coincide com a data da apresentação antecipada da contestação (4 de dezembro de 2020). Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora